Tribunal: STF
Processo: MS 40489
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar n. 0004252-02.2025.2.00.0000.



    O impetrante narra, em síntese, ter proposto a aludida reclamação contra o Corregedor do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6), em razão de abuso de poder e abuso de autoridade na condução do procedimento de Pedido de Providências n. 0000044-52.2024.2.00.0406.



    Relata que o Corregedor do TRF, naquele procedimento, determinou a aplicação de medida restritiva de direito, sem competência legal, uma vez que:



    diante de fatos de nenhuma gravidade (reclamação de uma vizinha contra o magistrado impetrante, por ter supostamente causado dano involuntário ao seu veículo), determinou, em um procedimento de apuração prévia na Corregedoria, que o magistrado se abstivesse de se aproximar da reclamante e suas testemunhas, que residem no mesmo prédio do impetrante. Ademais, propôs arquivar o procedimento, caso o impetrante se dispusesse a pagar o conserto do veículo da reclamante. (doc. 1, p. 2)



    Aduz que o Corregedor Nacional de Justiça se tornou autoridade coatora ao determinar o arquivamento da reclamação e sustenta ofensa a direito líquido e certo, nos seguintes termos:



    Verifica-se, na espécie, que houve ofensa a direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista que foi imposta medida restritiva, sem competência legal, pelo Corregedor do TRF da 6ª Região, e, depois, referendada pela autoridade coatora. 



    A autoridade coatora, apesar de provocada, não anulou o ato do Corregedor do TRF-6, haja vista praticado em inequívoco excesso de poder, por não estar atuando na função jurisdicional, bem como em vista da absoluta ausência de necessidade e contemporaneidade da medida, porquanto os fatos que originaram a reclamação contra o impetrante (discussão de vizinhos, em que o impetrante foi caluniado e tratou a todos com urbanidade) ocorreram há mais de um ano antes da decisão, sem que nenhum fato novo tivesse ocorrido. 



    Anote-se que a afirmação do Corregedor do TRF-6, justificando seu ato, não merece guarida. 



    (...)



    Ora, a imposição de medida restritiva de direito é matéria sobre a qual há reserva de jurisdição, tal como a ordem determinada para que o impetrante “não se aproximasse”, “não tivesse contato” com determinadas pessoas, medida essa que está prevista na legislação penal. 



    Ressalte-se, ademais, a absoluta ausência de necessidade e contemporaneidade da medida, porquanto os fatos que originaram a reclamação contra o impetrante ocorreram há mais de um ano antes da decisão, sem que nenhum fato novo tivesse ocorrido. 



    Conclui-se, portanto, que o ato do Corregedor do TRF-6, encampado pelo Corregedor do CNJ, não possui amparo legal, na medida em que, no Direito brasileiro, somente um magistrado, com competência jurisdicional, tem competência para tal ato, conforme CPP, CPC e legislação esparsa. (doc. 1, p. 8)



    Alega, ainda, que 



    Requer, ao fim:



    Por todo o exposto, requer a concessão da liminar, a fim de suspender o ato contido na decisão do Corregedor do CNJ, bem como na decisão do Corregedor do TRF6, referente à ausência de competência, tendo em vista excesso de poder, bem como suspendendo o procedimento, tendo em vista flagrante ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório, concedendo-se ao final a segurança, para o fim de anular os atos ilegais. (doc. 1, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    Deixo de requisitar informações à autoridade impetrada e dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações movidas contra o Conselho Nacional de Justiça, prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal, exsurge quando a controvérsia diz respeito estritamente ao exercício de suas competências constitucionais (Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/3/2021; ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/3/2021).



    De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a aludida competência originária não inclui casos em que, da deliberação proferida pelos órgãos precitados, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. 



    Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38202 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 9/12/2022; grifei)



    Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho nacional de justiça. Procedimento de controle administrativo. Deliberação negativa. Ausência de intervenção do conselho em concurso público conduzido pelo tribunal de justiça do rio grande do sul. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça que julgou improcedente pedido formulado pelo impetrante de anular concurso público de provas e títulos para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital n. 002/2019. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ato impugnado configura ou não deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, para efeito de atrair a competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, r, da Constituição da República. 



    III. Razões de decidir 



    3. A competência originária prevista no art. 102, I, r, da Constituição da República, não inclui casos em que, da deliberação proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelo Conselho. 



    4. Não há ato positivo do Conselho Nacional de Justiça que concluiu ser inviável a pretensão formulada pelo impetrante em Procedimento de Controle Administrativo de intervir em concurso público. 



    5. O impetrante almeja, a um só tempo, reformar deliberação negativa do CNJ e revisar conclusão alcançada pelo órgão que não revela manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, r. Jurisprudência relevante citada: MS 39569 AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27/5/2024; MS 38798 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/10/2023. (MS 38767 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2024 - grifei)



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 102, I, “R”, DA CF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ADI 4.412. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a ação originária proposta por magistrado para impugnar deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que julgou improcedente pedido de revisão de penalidade disciplinar de disponibilidade aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o Supremo Tribunal Federal (STF) tem competência originária para processar e julgar ações contra deliberações negativas do CNJ que mantêm atos de outros órgãos, sem modificações na situação jurídica do interessado. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência consolidada do STF determina que deliberações negativas do CNJ, que não alteram a situação jurídica do interessado, não configuram hipótese de competência originária da Corte, nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal. 



    4. A decisão do CNJ que julgou improcedente o pedido de revisão disciplinar não alterou a penalidade imposta pelo TJSP, sendo inadequado o ajuizamento de ação originária no STF para discutir a matéria. 



    5. A tese firmada na ADI 4.412, que ampliou o alcance da competência originária do STF em relação a atos do CNJ e CNMP, não alcança decisões negativas que não modificam situações jurídicas pré-existentes. 



    6. A revisão de tais decisões negativas não encontra suporte na jurisprudência do STF, que veda a atuação como instância revisora de atos administrativos sem alteração substancial da situação jurídica das partes. 



    7. Independentemente da via processual eleita pela parte, prevalece o entendimento consolidado de que não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnam deliberações negativas do CNJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Tese de julgamento: “O Supremo Tribunal Federal não é competente, em sede originária, para julgar ações que impugnem deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça que não alterem atos de outros órgãos judiciais, independentemente da via processual eleita pela parte.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “r”. Jurisprudência relevante citada: [STF, ADI nº 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.11.2020; STF, AO 2714 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 05.12.2022; STF, AO 2537 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 30.11.2021''.] (AO 2855 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/2/2025 - grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não foi evidenciada manifestação desarrazoada por parte do CNJ ou qualquer hipótese justificadora da intervenção excepcional do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38406 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30/5/2023 - grifei)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 37.162 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/2/2022; grifei)



    Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência desta Corte. 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar. 2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem “decisões negativas” do CNJ – i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo a que se nega provimento. (MS 30175 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/9/2019 - grifei)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal de Justiça estadual. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário na Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) que não implique intervenção na atuação dos tribunais nem determine qualquer providência lesiva do direito vindicado não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal. 3. O Conselho Nacional de Justiça se limitou a atuar na manutenção de decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 27.763 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/2/2013 - grifei)



    A orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal decorre da compreensão de que, não havendo pronunciamento próprio do Conselho Nacional de Justiça, que altere, anule ou proveja sobre provimentos administrativos das instâncias fiscalizadas pelo Conselho, não resulta, de forma direta, competência originária desta Suprema Corte.



    Nessa linha, transcrevo a ementa do MS 27.712 AgR/DF, em que o Supremo Tribunal Federal assentou exatamente essa posição:



    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada provêem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes. (MS 27.712 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 1º/9/2011; grifei)



    No presente caso, verifico que a decisão impugnada pelo impetrante não configura deliberação positiva do Conselho Nacional de Justiça, a ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o CNJ determinou o arquivamento da reclamação disciplinar, por não identificar a existência de indícios ou fatos que demonstrem o descumprimento de deveres funcionais. Assim, reputou inexistir razão para justificar a intervenção pretendida pelo impetrante (doc. 6, p. 111-114). 



    Ainda que se ultrapassasse o apontado óbice, a impetração não comportaria seguimento, pois, conforme entendimento pacífico deste Supremo Tribunal, a revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle – CNJ e CNMP – só se verifica, “como regra geral, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/02/2016). 



    Do exame da fundamentação adotada no ato impugnado, não é possível extrair quaisquer dessas hipóteses. As alegações foram devidamente enfrentadas em motivação específica que não revela teratologia.



    Dessa forma, é inviável a pretensão deduzida pelo impetrante, que almeja, a um só tempo, (i) reformar deliberação negativa do CNJ e (ii) revisar conclusão alcançada pelo órgão que não revela manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade. 



    Por fim, não é possível sequer conhecer do pedido de suspensão do procedimento conduzido pelo TRF6, também em vista da incompetência desta Suprema Corte para apreciá-lo. O impetrante alega cerceamento de defesa na sindicância instaurada naquele Tribunal, pois teria sido permitida somente a presença do advogado da representante no depoimento das testemunhas.



    Trata-se de alegação de vício relativo a processo administrativo conduzido pela Corregedoria do Tribunal Regional Federal, não sujeito, evidentemente, à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal, já que seria imputável a autoridade não prevista no art. 102, I, d, da Constituição.



    Este Supremo Tribunal não é instância revisora irrestrita de decisões tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça nem detém competência originária para rever, em mandado de segurança, atos proferidos por autoridade vinculada a Tribunal Regional Federal.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator